Tribunal: TJDFT
Processo: 0037908-12.2016.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-06-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0037908-12.2016.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: JAIR TEDESCHI DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas "a” e “c”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. REJULGAMENTO. INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE. MILITAR TRANSFERIDO PARA INATIVIDADE. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO DE RESSARCIMENTO. RECONHECIDA. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. INDEVIDO. 1. Trata-se de rejulgamento, no qual se discute na apelação do requerente/recorrente se a pretensão do réu/apelado em ser ressarcido dos valores referentes à indenização de transporte recebida pelo autor/apelante de forma parcelada em 1996 e 1997, ao passar para a reserva remunerada da Polícia Militar do Distrito Federal, está prescrita e, caso superada tal prejudicial, se tal montante deve ou não ser os valores ressarcidos aos cofres públicos. 2. Compulsando os autos, observa-se que em 1996 o autor/apelante requereu o pagamento de Indenização de Transporte junto à Administração Pública, em razão de ter sido transferido para a reserva remunerada, e sob o argumento de que fixaria sua residência na cidade de Niterói/RJ. 2.1. Nesse circunstância, após o requerente ter recebido a citada verba em 1996 e 1997, houve a instauração do procedimento de Tomada de Contas Especial em 2010, tendo sido proferida decisão final pelo Tribunal de Contas do Distrito Federal no ano de 2016. 2.2. Na hipótese dos autos, o apelante argui a ocorrência da prescrição da pretensão ressarcitória do recorrido, ao argumento de que já teria transcorrido quase 14 (quatorze) anos do recebimento da indenização quando foi citado no procedimento individual de Tomada de Contas Especial. 3. De acordo com julgado desta eg. Turma Cível ?(...) 2. A controvérsia acerca da prescrição para a apuração dos fatos pela Corte de Contas e, portanto, anterior a formação do título executivo, não foi objeto do RE 636.886 (Tema 899) ou de qualquer outro com repercussão geral, mas é frequentemente enfrentada pelos Tribunais, que, de forma praticamente uníssona, aplicam a prescrição quinquenal, conforme art. 174 do CTN e o art. 40 da Lei de Execução Fiscal. (...)? (Acórdão 1613530, 07050787320218070018, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 8/9/2022, publicado no DJE: 28/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 4. Tendo em vista que o caso em análise se refere aos valores supostamente recebidos de forma parcelada nos anos de 1996 e 1997, há se reconhecer a prescrição administrativa, pois somente no ano de 2010, e, portanto, quando já transcorrido o prazo quinquenal, foi instaurado o processo final de Tomada de Contas Especial, e, em seguida, o específico contra o autor, concluído, definitivamente, apenas em 2016 pelo Tribunal de Contas do Distrito Federal. 4.1. A Administração tem o dever de tutela, porém deve observar o prazo razoável para rever seus atos, em atenção ao princípio da segurança jurídica. 5. Recurso de apelação conhecido e provido. Sucumbência invertida. No recurso especial, a parte recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, incisos III, IV e VI, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, por negativa de prestação jurisdicional e ausência de fundamentação da decisão; b) artigo 54 da Lei 9.784/99, tecendo considerações acerca dos temas 445 e 839, ambos do STF. Afirma que “o decurso do lapso temporal de 5 (cinco) anos não é causa impeditiva bastante para inibir a Administração Pública de revisar determinado ato, haja vista que a ressalva da parte final da cabeça do art. 54 da Lei no 9.784/99 autoriza a anulação do ato a qualquer tempo, uma vez demonstrada, no âmbito do procedimento administrativo, com observância do devido processo legal, a má-fé do beneficiário”. Ressalta que o acórdão combatido não foi capaz de demonstrar qualquer ilegalidade ou abusividade, haja vista a comprovação de ato doloso por parte do recorrido, o que afasta a alegação de prescrição ou de decadência. Defende, ainda, que o termo inicial do prazo prescricional não é a data em que o auxílio indevido foi auferido, mas a data em que o Tribunal de Contas tomou conhecimento da irregularidade. Nos aspectos, aponta divergência jurisprudencial. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria, aponta afronta aos artigos 2o, 37, caput e §5o, e 93, inciso IX, todos da Constituição Federal, repisando os mesmos argumentos expendidos no apelo especial. Pede seja concedido efeito suspensivo aos apelos. II - Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos dispensados por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir no que tange à tese recursal de que o termo inicial do prazo prescricional não é a data em que o auxílio indevido foi auferido, mas a data em que o Tribunal de Contas tomou conhecimento da irregularidade. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Pelos mesmos motivos, cabe dar curso também ao recurso extraordinário com fulcro no artigo 37, caput e §5o, da CF, no tocante à tese de que o termo inicial do prazo prescricional deve coincidir com o momento em que a Corte de Contas tem ciência dos fatos, de modo que o Supremo Tribunal Federal, na qualidade de guardião maior dos comandos emergentes da Constituição Federal, profira decisão final a respeito. Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual os recursos especial e extraordinário são, por lei, desprovidos (CPC/2015, artigo 995, caput e parágrafo único), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC/2015, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do STJ e do STF, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica no caso dos autos. (STJ- AgInt no TP n. 4.048/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 28/11/2022, DJe de 1/2/2023, e STF- Pet 9665 ED-AgR, Relator(a): ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 06/06/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-112 DIVULG 08-06-2022 PUBLIC 09-06-2022). Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo aos apelos. III - Ante o exposto, ADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028